Tribunal: TJPA
Processo: 0805723-75.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805723-75.2022.8.14.0051

RECORRENTE: MARLILSON DOS SANTOS VIANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0805723-75.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: MARLILSON DOS SANTOS VIANA

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON SANTOS DOS REIS – OAB-PA 16.950

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA
. TESE REJEITADA
. A
análise meritória de competência deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO II e IV, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia que há nos autos provas acerca das qualificadoras por conta dos depoimentos colhidos das testemunhas e e as circunstâncias do delito teria ocorrido, evidenciado as qualificadoras
.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0805723-75.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: MARLILSON DOS SANTOS VIANA

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON SANTOS DOS REIS – OAB-PA 16.950

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARLILSON DOS SANTOS VIANA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA
(id.
19754089
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19753820)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.19753820-pág.9)

Relatório Final do IPL. (id.19753840-pág.38)

Decisão de revogação da prisão preventiva. (id.19753854)

Alvará de Soltura. (id.19753855)

Habilitação de Assistente de Acusação. (id.19753862)

Declaração de Óbito nº 330166387)

Relatou a
denúncia
(id.19753884), em síntese, n
arram os autos que no dia 15/05/2022, no turno da noite, por volta das 22:00hs, em via pública, na Comunidade Cila do Socorro, Região do Lago Grande, Zona Rural no município de Santarém-PA, o denunciado MARLILSON DOS SANTOS VIANA, agindo com manifesto animus necandi, desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima EUMIR SANTOS SILVA, atingindo-lhe fatalmente na região lateral do hipocôndrio esquerdo, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões foram a causa eficiente para a morte do ofendido.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em
20 de março de 2023. (id.19753885)

Resposta à Acusação
. (id.19753889)

Citação do réu. (id.19753892-pág.2)

Laudo nº
150/2013 – Constatação Técnica em Objeto (id.18978019)

Resposta à Acusação. (id.18978019-pág.7)

Termo de Audiência e alegações finais do Ministério Público e Defesa. (id.19753981-pág.6)

Mídias de audiência. (id.19754085 à 19753999)

Na
Sentença de Pronúncia em 22/04/2024 (id.19753981),
o juízo pronunciou o réu
MARLILSON DOS SANTOS VIANA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB e art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.19754088),
pugnando:
1)
Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte;
2)
Afastamento das qualificadoras II e IV, § 2º, do art. 121, do CPB.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Alegações finais orais. (id.19754089)

Em
contrarrazões

(id.19754093),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.20155972),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

A Defesa se insurge contra sentença de pronuncia sob o fundamentos que os fatos ocorreram de maneira diversa do narrado na peça acusatória, pois a conduta do réu foi praticada sob o manto da legítima defesa, uma vez que fora a vítima quem agrediu o denunciado, e o réu apenas reagiu as ameaças do ofendido.

Alega que inicialmente que houve uma brga envolvendo SANDRY e a vítima EUMIR, sendo que o réu MARLILSON foi apenas apartar a briga, tendo nesse momento, EUMIR desferido um soco no rosto do réu, o que gerou uma luta corporal envolvendo ambos, sendo separados por familiares, todavia, a vítima a todo o momento tentava se desvencilhar para novamente agredir o réu, desferindo várias ameaças de morte, momento que o réu se armou de uma faca e desferiu um único golpe de faca na vítima, mas se arrependeu e permaneceu no local.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)
No presente caso é imputado ao acusado uma tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo de Necropsia Médico Legal nº 2022.04.000133-TAN e nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo comprovando a morte da vítima e suas causas. Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, devendo ser observado que em seu interrogatório perante a autoridade policial o acusado não negou os fatos, mas alegou legitima defesa e ausência do aninus necandi. Anoto que em Juízo fez uso do direito ao Silêncio. Ocorre que apesar das afirmações do acusado quase todas as testemunhas não foram suficientes para caracterização da legitima defesa de forma cristalina, bem como, o afastamento do animus necandi, havendo dúvida real sobre a existência desses pontos. Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas dos fatos é real a possibilidade de que o acusado tenha participado dos fatos decritos na denúncia, sendo o autor dos golpes de faca que mataram a vítima, havendo assim os indícios suficientes de autoria.

Assim nesse momento ao restarem indicados os indícios suficientes de autoria diante da dúvida existente se houve ou não legítima defesa, bem como, do animus necandi, como já decidiu nossa jurisprudência o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso (...)
.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, o réu, atingiu a vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por uma faca, em elemento surpresa, bem como teve por motivo discussão entre a vítima e o acusado.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente conseguiu a consumação do delito, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais seguida de morte com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos II, e IV do Código Penal), sob o argumento que o Ministério Público ao formular pedido de pronunciamento do réu nas qualificadoras (incisos II e IV, § 2º, do art.121, do CPB) sem ter demonstrado as referidas qualificadoras.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado por motivo fútil, pois a vítima teria tido um desentendimento, uma discussão prévia, ocorrida anteriormente com o acusado, com relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez fora atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional, uma vez que o réu portava uma faca, enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 29

de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024